Tribunal: STM
Processo: 7000257-44.2022.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000257-44.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PACIENTE: ARTHUR FERREIRA DE SOUSA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM -
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/05/2022 a 19/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, denegou a ordem,
por falta de amparo legal, nos termos do voto do Relator Ministro CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA concedia a ordem de
Habeas Corpus ao paciente ex- MN ARTHUR FERREIRA DE SOUSA, para que a
Ação Penal Militar nº 0000201-74.2016.7.01.0401 fosse suspensa enquanto o réu
não fosse informado pessoal e previamente do inteiro teor da acusação contra
ele formulada, retomando-se tão somente a contagem do prazo prescricional em
relação ao delito previsto no art. 290 do CPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 13/06/2022 17:43:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2142764135

RELATOR: Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
IMPETRADO: CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM.
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
PACIENTE: ARTHUR FERREIRA DE SOUSA, ex-MN.

EMENTA: HABEAS CORPUS com pedido liminar. art. 290 do cpm. revelia decretada.
inaplicabilidade do art. 366 do cpp na justiça militar. ORDEM DENEGADA POR MAIORIA.
Paciente, ex-militar da Marinha do Brasil, responde à Ação Penal Militar pela prática do
crime do art. 290 do CPM, na condição de revel.
Aplicação inicial, pelo Conselho Permanente de Justiça, da suspensão do processo e do
prazo prescricional por 4 (quatro) anos. Após transcorrido tal lapso temporal, o MPM
requereu a retomada da marcha processual, o que foi deferido pelo Conselho.
Impetração do Remédio Heroico com o cunho de que seja mantida a aplicação do artigo
366 do Código de Processo Penal comum, nos termos do Enunciado da Súmula 415 do STJ
e do Tema 438 do STF.
Inexiste ofensa ao Enunciado Súmula 415 do STJ ("O período de suspensão do prazo
prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada") na hipótese em que o Conselho
Permanente de Justiça fixa o prazo suspensivo do processo não com base na pena máxima,
mas com base na pena mínima cominada ao delito, sobretudo quando não há recurso da
decisão que definiu o período de suspensão.
O Tema 438 do STF disciplina ser possível a suspensão prescricional tendo como cálculo,
com base no art. 109 do CP comum, o tempo máximo da pena cominada para o delito que
se investiga. Após esse prazo, a prescrição volta a correr, porém o processo segue
suspenso, considerando-se os motivos com que se houve o legislador para normatizar o
art. 366 do Código de Processo Penal comum.
Não obstante, o entendimento desta Corte Castrense, corroborado pelo STF, é pelo
afastamento da aplicação subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal ao rito
processual castrense, haja vista a especialidade da JMU e que no Código de Processo Penal
Militar existem dispositivos vigentes que disciplinam a matéria, porquanto é incabível a
aplicação suplementar por lacuna normativa, nos termos do art. 3° do mencionado
diploma. Precedentes.
Denegada a Ordem. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em denegar a ordem por falta de amparo legal.
Brasília, 19 de maio de 2022.

Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator

RELATOR: Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
IMPETRADO: CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM.
MPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
PACIENTE: ARTHUR FERREIRA DE SOUSA, ex-MN

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 13/06/2022 17:43:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2142764135
ARTHUR FERREIRA DE SOUSA, ex-MN, contra ato do Conselho Permanente de Justiça para Marinha da 4ª
Auditoria da 1ª CJM, que retomou a marcha processual e o prazo prescricional anteriormente suspenso pelo
período de 4 (quatro) anos com base no artigo 366 do CPP[1], na Ação Penal Militar a que responde o
Paciente pela prática do crime do art. 290 do CPM.

Narra a Exordial que, em 26 de julho de 2016, durante revista de rotina, o Paciente foi flagrado com
substância entorpecente conhecida como maconha, nos bolsos do macacão que vestia (evento 1, doc. 2,
autos 0000201-74.2016.7.01.0401).

A Denúncia foi recebida em 19 de setembro de 2016 (evento 1, doc. 3, autos 0000201-74.2016.7.01.0401).

Em 3 de agosto de 2017, o Conselho Permanente para a Marinha da 4ª Auditoria da 1ª CJM decretou a
revelia do Denunciado em conformidade com o art. 412 do CPPM[2] e determinou a suspensão do processo
e do prazo prescricional pelo período de quatro anos, na forma do art. 366 do CPP.

Em 15 de novembro de 2021, o MPM requereu a retomada da marcha processual, haja vista o término do
prazo de 04 (quatro) anos de suspensão do processo (evento 109, autos 0000201-74.2016.7.01.0401)

Em 3 de dezembro de 2021, a Defesa requereu nova suspensão do feito até que o Paciente fosse
encontrado (evento 112, autos 0000201-74.2016.7.01.0401).

Em 22 de março de 2022, o Conselho decidiu, por unanimidade, indeferir o pleito defensivo e acolher o
requerimento do Ministério Público Militar para dar continuidade ao feito e restabelecer a contagem do prazo
prescricional (evento 144, autos 201-74).

No presente writ, argumenta a Impetrante que os motivos jurídicos que determinaram, em 3 de agosto de
2017, a suspensão da marcha processual e da prescrição, com a aplicação do art. 366 do CPP, ainda
perduram, uma vez que o Acusado não foi localizado; que a solução adotada pelo CPJ vai de encontro às
garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa; que, no caso, seria cabível apenas o retorno da
fluência do prazo prescricional, contudo, com a manutenção da suspensão do processo; que a reativação do
prazo prescricional, após a suspensão pelo período de 4 (quatro) anos com base na pena máxima em
abstrato, ao menos assegura que o crime não se tornará imprescritível, o que seria incompatível com o
nosso ordenamento jurídico que adota o instituto da prescrição para a grande maioria de delitos; que "após
decorrido o prazo de suspensão de 4 (quatro) anos, o processo deve se manter suspenso, nos termos do art.
366 do CPP, com retomada apenas do prazo prescricional, consoante Súmula 415 do STJ [3] e conforme
entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE nº 600.851/DF, julgado sob o regime de repercussão geral
(Tema 438 [4]) ".

Afirma, ainda, que, caso se entenda pela inaplicabilidade do art. 366 do CPP no caso concreto, deve-se então
reconhecer a nulidade da decisão que, em 3 de agosto de 2017, determinou que o processo e o prazo
prescricional ficassem suspensos pelo período de 4 (quatro) anos. Por consequência, o prazo prescricional
deverá ser contado sem interrupções, levando-se à conclusão de que a pretensão punitiva já se encontra
fulminada pela prescrição.

Requereu, assim, a concessão da liminar, para que fosse mantida a suspensão processual do processo, com
a retomada apenas da contagem do prazo prescricional e, no mérito, a ratificação da liminar com "a
suspensão da ação penal militar até a localização do Paciente ou até o decurso do prazo prescricional." E
caso entenda-se pela inaplicabilidade do art. 366 do CPP, que seja reconhecida a nulidade da decisão que
determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo período de 4 (quatro) anos.

Considerando que os autos não se encontravam suficientemente instruídos, reservei-me para apreciar o
pleito liminar quando da chegada das informações da digna Autoridade apontada como coatora, que foram
acostadas aos autos no evento 8, in verbis:

"(...) Denúncia oferecida contra o MN Arthur Ferreira de Souza em 08.9.2016,
recebida em 19.6.2016, pela prática, em tese, do crime do artigo 290, caput do
CPM (evento1, docs. 2 e3), originando os autos da Ação Penal Militar -
Procedimento Ordinário nº 0000201-74.2016.7.01.0401.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 13/06/2022 17:43:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2142764135
Determinação de citação por edital do denunciado, em 22.05.2017 (evento 1,
doc. 4, fl.49), uma vez que o mesmo se encontrava na situação de desertor,
com o edital publicado em 23.05.2022 e dias subsequentes como determina a
Lei (evento 1, doc. 4 fls. 52 e 58/60), tendo a audiência sido designada para o
dia 03.8.2017.
Em audiência foi decretada a revelia do MN Arthur Ferreira de Sousa, e, ainda,
decidido pela suspensão do curso do processo e da prescrição, pela pena
mínima, que seria aplicada em caso de condenação, ou seja, 4 anos, na forma
do artigo 366 do CPP (evento 1, docs. 5 e 6).
Em audiência realizada em 18.9.2018 foi deliberado pelo CPJ/Marinha, por
unanimidade de votos, declarar inaplicáveis as disposições do art. 28 da Lei
11.343/06 à Justiça Militar, e, à presente ação penal militar, tendo em vista a
incidência do princípio da especialidade normativo-penal, mantendo-se o feito
suspenso conforme a Decisão já prolatada (evento 1, doc. 8). Tal decisão
transitou em julgado em 30.10.2018, para o Ministério Público Militar, e em
06.11.2018, para a Defesa (evento 40).
No evento 109 o Ministério Público Militar requereu a retomada da marcha
processual, tendo em vista o término do prazo de 4 anos de suspensão do
processo, e ainda, a citação do acusado em endereço indicado.
Em evento 112 a Defesa, por sua vez, já que o réu continua na condição de
desertor e que já exaurido o prazo de 4 anos de suspensão do processo e da
prescrição na forma do art. 366, do CPP, requereu nova suspensão do feito até
que ocorra a apresentação voluntária ou captura do desertor.
Em despacho de 14.2.2022 - evento 122 -, foi designado o dia 22.3.2022, para
apreciação das questões de direito (eventos 109 e 112) pelo Conselho
Permanente de Justiça.
Assim, o CPJ/Marinha decidiu em audiência dar continuidade ao
prosseguimento do feito e restabelecer a contagem do prazo prescricional,
indeferindo os pedidos da defesa (evento 142).
Em despacho de 12.4.2022, - evento 153-, considerando o lapso temporal de
quase 6 anos após a denúncia, foi determinada vista ao MPM para a remessa
da qualificação com as informações atualizadas sobre o status de militar ou ex-
militar das testemunhas, e dados para contato (...)".
Por Decisão de 27 de abril de 2022 neguei a liminar pleiteada por não vislumbrar os requisitos autorizadores
para sua concessão (evento 10).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo ilustre Subprocurador-Geral Dr.
Giovanni Rattacaso, manifestou-se pelo conhecimento do writ e pela denegação da ordem.
É o Relatório.

VOTO

Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela ilustre Defensoria Pública da União em favor do ex-militar da
Marinha do Brasil ARTHUR FERREIRA DE SOUSA, revel, que responde à Ação Penal Militar nº 0000201-
74.2016.7.01.040, em curso na 4ª Auditoria da 1ª CJM, pela prática do art. 290 do CPM.

Como antes relatado, o ora Paciente não foi localizado para responder ao referido processo (evento 106,
doc. 1, autos nº 0000201-74.2016.7.01.0401), fato que ensejou a decretação de sua revelia com fulcro no
art. 412 do CPPM[5], por decisão de 3 de agosto de 2017, proferida pelo Conselho Permanente de Justiça
para Marinha da 4ª Auditoria da 1ª CJM.

Na mesma Sessão, a pedido do Promotor de Justiça Militar Dr. Otávio Bravo, o Conselho Permanente de
Justiça, composto pelos Juízes Militares CF Marcelo Mesquita Rodrigues De Ferrraz, CT Gizela Xavier Vieira
dos Santos, CT Francisco Soares Beserra, CT Marcela Martins Carvalho Berto e pela Juíza-Auditora Dra.
Marilena Da Silva Bittencourt , determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo prazo de 4
(quatro) anos, com base no art. 366 do CPP, mesmo não sendo o entendimento majoritário desta Corte
Castrense, que julga pela inaplicabilidade do referido instituto na Justiça Militar da União, em razão do
princípio da especialidade. O quantum de 4 (quatro) anos foi fixado com base na contagem da prescrição da
pena mínima de 1 (um) ano prevista para o delito do art. 290 do CPM.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 13/06/2022 17:43:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2142764135

A Decisão transitou em julgado para as Partes em 19 e 20 de setembro de 2017 (evento 1, doc. 7, fl. 1,
autos 0000201-74.2016.7.01.0401).

Em 23 de março de 2022, o Conselho Permanente de Justiça para Marinha composto pelas Juízas Militares CF
CD Priscila Assunção de Almeida, CC S Ana Paula Costa Beheregaray, CT CD Daniela Dos Santos Marques e
1T IM Naraiane Machado Feitosa , sob a Presidência do Juiz Federal da Justiça Militar Jocleber Rocha
Vasconcelos proferiu a Decisão ora combatida, acolhendo o pleito ministerial formulado pelo Promotor de
Justiça Militar Dr. Mario André da Silva Porto, no sentido de dar prosseguimento à marcha processual, com a
citação do Acusado.

Como esposado na negativa da liminar, não se constata qualquer irregularidade na retomada da marcha
processual, em face da independência entre os membros do MPM e tendo em vista que o procedimento
processual adotado pelo CPJ tem amparo no artigo 36 do CPPM[6], posto que inserido na atribuição do Juízo
proceder com a devida regularização do feito. Outrossim, das informações prestadas pelo Juiz Federal da
Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, percebe-se o regular andamento do processo, de acordo com os
preceitos estabelecidos pelo Código Adjetivo Castrense.

Esta Corte Castrense tem inúmeros precedentes no sentido de que o art. 366 do CPP não se aplica à Justiça
Militar.

Podem-se citar os recentes julgados do STM, assim ementados:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO.
ART. 311 DO CPM. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CPM. PRELIMINARES.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. REJEIÇÃO. MAIORIA. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL. REJEIÇÃO. UNÂNIME. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Prevalece o entendimento de que não há que cogitar a aplicação subsidiária do
art. 366 do Código de Processo Penal ao rito processual castrense. Existem
dispositivos no Código de Processo Penal Militar que disciplinam a matéria e se
encontram em plena vigência, não havendo de falar em aplicação suplementar
por lacuna normativa, nos termos do art. 3° do mencionado Codex. Preliminar
rejeitada. (...). Apelo não provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
nº 7000439-64.2021.7.00.0000. Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. Data de Julgamento: 10/3/2022, Data de Publicação: 4/4/2022); (Grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 315 DO CPM. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR
DEFENSIVA. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. REJEIÇÃO.
MAIORIA. MÉRITO. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. TIPO PENAL. PROTEÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. EXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO. DISPENSABILIDADE. CRIME FORMAL. PROVA DOCUMENTAL. EXAME PERICIAL.
AUSÊNCIA. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DO CORRÉU. VALIDADE.
DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. (...) 3. Não há que cogitar a aplicação subsidiária
do art. 366 do Código de Processo Penal ao rito processual castrense. Há
dispositivos no CPPM que disciplinam a matéria e se encontram em plena
vigência, não havendo que falar em aplicação suplementar por lacuna normativa,
nos termos do art. 3º do mencionado Codex. Preliminar rejeitada. Maioria. (...) .
Apelação conhecida e desprovida. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000425-80.2021.7.00.0000. Relator Ministro LEONARDO PUNTEL. Data de
Julgamento: 9/12/2021, Data de Publicação: 7/3/2022) (Grifo nosso).

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
ART. 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CITAÇÃO POR EDITAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO
ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. SUBTRAÇÃO DE

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 13/06/2022 17:43:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2142764135
TELEFONE CELULAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA. RES FURTIVA. DEVOLUÇÃO NÃO
VOLUNTÁRIA. FURTO ATENUADO (ART. 240, § 2º, DO CPM). NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO
MANTIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. A citação por edital do réu revel, que deixa de
comparecer sem motivo justificado a ato do processo é válida e não cria óbice à marcha
processual, nos termos dos arts. 292 e 412, ambos do CPPM. Assim, não há lacunas
suscetíveis no diploma adjetivo militar a autorizar a aplicação subsidiária do art.
366 do CPP. A suspensão do processo e do curso da prescrição com base na
aplicação suplementar do CPP não é cabível. (...) 3. Rejeitados os Embargos
Infringentes. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E
DE NULIDADE nº 7000525-35.2021.7.00.0000. Relator Ministro CELSO LUIZ NAZARETH.
Data de Julgamento: 9/12/2021, Data de Publicação: 11/2/2022) (Grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO. RECURSOS DA DPU E DO MPM. FURTO. ART. 240 DO CPM.
PRELIMINAR. NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO
CPP. PEDIDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR MAIORIA. PRELIMINAR. (...) AGRAVAMENTO DO QUANTUM. APELO
MINISTERIAL PROVIDO. DECISÃO MAJORITÁRIA. A citação por edital do réu revel, que
deixa de comparecer sem motivo justificado a ato do processo, é válida e não
cria óbice à marcha processual, nos termos dos arts. 292 e 412, ambos do CPPM.
Assim, não há lacunas suscetíveis no diploma adjetivo militar a autorizar a
aplicação subsidiária do art. 366 do CPP. Preliminar de suspensão do processo e do
curso da prescrição com base na aplicação suplementar do CPP rejeitada por maioria. (...)
Apelo defensivo desprovido por unanimidade. Apelo ministerial provido por maioria.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000162-48.2021.7.00.0000. Relator Ministro(a)
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 13/5/2021, Data de Publicação:
11/6/2021) (Grifo nosso.)

E como bem ressaltou a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, verbis:

"(...) O ponto nodal suscitado pela i. DPU diz respeito à aplicação ou não das regras
processuais estabelecidas no art. 366 do CPP no caso sob análise.
Prima facie, destaca-se que o art. 3º, alínea a, do Codex Adjetivo Castrense estabelece que
a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal comum ocorrerá apenas para suprir
omissões na legislação castrense Entretanto, essa não é a hipótese dos autos,
considerando que o art. 292 do CPPM dispõe, expressamente, sobre o rito processual a ser
adotado em caso de revelia do acusado na Ação Penal Militar, in litteris:
Art. 292. O processo seguirá à revelia do acusado que, citado, intimado ou
notificado para qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo
justificado.
Nesse viés, não é apropriado cogitar-se a aplicação subsidiária do art. 366 do CPP ao
Processo Militar, diante da existência de rito procedimental próprio na seara castrense
previsto no dispositivo supratranscrito. Prevalece, destarte, o Princípio da Especialidade do
Direito Penal Militar.
Dessa forma, não merece qualquer reparo a v. Decisão ora objurgada, que determinou a
retomada do curso processual e do prazo prescricional, pois, além de amparada na Lei,
encontra ressonância na Jurisprudência dominante desse Egrégio STM (...)"

De outro lado, não se verifica, na Decisão impugnada, ofensa à Súmula ao Enunciado 415 do STJ ("O período
de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada").

Dispõe o referido Enunciado sobre o tempo limite que a prescrição pode ficar suspensa, haja vista a
excepcionalidade da imprescritibilidade das penas, existente apenas nos casos dos incisos XLII[7] e XLIV[8]
do art. 5º da Constituição Federal (racismo e ação de grupos armados). Para que outros crimes não se
tornassem imprescritíveis, fez-se mister fixar um limite máximo para a suspensão da prescrição, optando-se
pela corrente de que a suspensão da prescrição persista apenas pelo equivalente ao prazo previsto no art.
109 do Código Penal, considerada a pena máxima do delito que está sendo apurado no processo. Após tal
prazo, o processo retomaria seu curso juntamente com o curso da prescrição. O art. 109 do CP traz

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 13/06/2022 17:43:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2142764135
similitude ao art. 125 do CPM, e foi usado na decisão do CPJ.

Verifica-se, portanto, que, ao revés do que afirma a ilustre Defesa, a suspensão de 4 (quatro) anos fixada
inicialmente pelo CPJ para a suspensão do feito foi tomada não com base na pena máxima, mas com base
na pena mínima cominada ao delito do art. 290 do CPM, de 1 (um) ano de reclusão. Nos termos do art. 125,
inc. VI[9] do mesmo Código, a pena de 01 ano prescreve em 4 (quatro) anos, tempo escolhido para a
suspensão. Já o inc. IV[10] estabelece que o prazo de prescrição é de 12 anos para os crimes de até 5
(cinco) anos. Assim, tivesse a suspensão sido regulada pela pena máxima do art. 290 do CPM, que é de 5
(cinco) anos, deveria ficar suspensa por 12 (doze) anos.

Entretanto, repita-se, o CPJ optou por fixar a suspensão calculando-a pela prescrição da pena mínima
cominada ao delito (1 ano, prescrição em 4 anos), e dessa decisão não houve qualquer recurso.

Agora, retomadas a marcha processual e o prazo prescricional, torna-se incabível a aplicação do art. 366 do
CPP, conforme reiterada jurisprudência desta Corte Castrense.

Igualmente, não se verifica ofensa ao Tema 438 do STF. No julgamento, em 7 de dezembro de 2020, do
Recurso Extraordinário nº 600851, com repercussão geral reconhecida, sendo Relator o Min. Edson Fachin, o
Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: "Em caso de inatividade processual
decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como
imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de
prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer
suspenso".

Dessa forma, segundo o STF, pode a prescrição ficar suspensa tendo como cálculo, com base no art. 109 do
CP comum, o tempo máximo da pena cominada para o delito que se investiga. Após esse prazo, a prescrição
volta a correr, mas o processo segue suspenso, considerando-se os motivos com que se houve o legislador
para normatizar o art. 366 do Código de Processo Penal comum.

Não obstante, o mesmo Supremo Tribunal Federal tem pacificada jurisprudência no sentido de que o art.
366 não se aplica à Justiça Militar, como se verifica no seguinte julgado unânime, proferido pela primeira
Turma daquele Tribunal, dentre muitos outros, verbis:

EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Justiça militar.
Estelionato (art. 251, §3 º, do CPM). Aplicação subsidiária do art. 366 do CPP.
Impossibilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade da aplicação
subsidiária do art. 366 do CPP no âmbito da Justiça Militar. Isso porque o "artigo 292 do
Código de Processo Penal Militar dispõe a propósito da decretação da revelia quando o
acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado. O artigo 366 do
Código de Processo Penal Comum preceitua que 'se o acusado, citado por edital, não
comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo
prescricional'. A transposição de normas mais benéficas de um para outro sub-
ordenamento não se justifica. Não se a pode consumar já no plano normativo se ela não foi
anteriormente consumada no plano legislativo. No julgamento do HC n. 86.854, a 1ª Turma
desta Corte decidiu 'não ser possível mesclar os regimes penais comum e castrense, de
modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao réu, sob pena de se gerar um
hibridismo normativo, incompatível com o princípio da especialidade'" (HC 91.225, Rel. Min.
Eros Grau). Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 205032 AgR,
Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 6/12/2021, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 15-12-2021 PUBLIC 16-12-2021).

Por fim, no que se refere ao pedido alternativo da Defesa, de que seja reconhecida a nulidade da decisão
que determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, o que, segundo pretende, viria a culminar
na conclusão de que a pretensão punitiva já se encontra fulminada pela prescrição, também não merece
acolhimento.

Como antes salientado, contra a decisão proferida pelo CPJ em 3 de agosto de 2017 não houve qualquer

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 13/06/2022 17:43:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2142764135
irresignação por parte da Defesa, tratando-se agora de matéria preclusa.

Esta Corte já se manifestou em caso semelhante, em decisão assim ementada, in verbis:

EMENTA: APELAÇÕES. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). ESTELIONATO. ART.
308, § 1º, DO CPM. CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 309, PARÁGRAFO ÚNICO. CORRUPÇÃO
ATIVA. ART. 337 DO CPM. SUBTRAÇÃO OU INUTILIZAÇÃO DE LIVRO, PROCESSO OU
DOCUMENTO. ART. 96, INCISO III, DA LEI 8.666/1993. FRAUDE À LICITAÇÃO. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO (DPU) E DEFESAS CONSTITUÍDAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AÇÃO DE
INDIVÍDUOS PARA EXECUÇÃO DE EMPREITADA CRIMINOSA EM HOSPITAL MILITAR.
SIMULAÇÃO DE DESPESAS. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. NÃO PROVIMENTO.
PARCIAL PROVIMENTO E PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I - A nulidade não
arguida na primeira oportunidade de manifestação no processo leva à preclusão
temporal, que consiste em imutabilidade de matéria secundária do processo, por
perda de uma faculdade, de um direito processual não exercido em tempo
oportuno. Rejeitada a preliminar de cerceamento do direito de defesa relativa à não
juntada de documentos solicitados pela parte. (...) - Preliminares rejeitadas por
unanimidade. Recursos conhecidos, desprovidos, providos em parte e providos. Decisão de
mérito unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000770-80.2020.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento:
18/11/2021, Data de Publicação: 13/12/2021); (Grifo nosso.)

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade por parte do Conselho de Justiça ao determinar o
prosseguimento do processo a que responde o Paciente e do curso prescricional.

Isto posto, denego a ordem por falta de amparo legal.

[1] Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão
suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção
antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos
termos do disposto no art. 312.
[2] Art. 412. Será considerado revel o acusado que, estando solto e tendo sido regularmente
citado, não atender ao chamado judicial para o início da instrução criminal, ou que, sem justa
causa, se previamente cientificado, deixar de comparecer a ato do processo em que sua
presença seja indispensável.
[3] O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada.
[4] Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes
previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de
suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada
ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso.
[5] Art. 412. Será considerado revel o acusado que, estando solto e tendo sido regularmente
citado, não atender ao chamado judicial para o início da instrução criminal, ou que, sem justa
causa, se previamente cientificado, deixar de comparecer a ato do processo em que sua
presença seja indispensável.
[6] Art. 36. O juiz proverá a regularidade do processo e a execução da lei, e manterá a ordem no
curso dos respectivos atos, podendo, para tal fim, requisitar a força militar.
§ 1º Sempre que este Código se refere a juiz abrange, nesta denominação, quaisquer autoridades
judiciárias, singulares ou colegiadas, no exercício das respectivas competências atributivas ou
processuais.
§ 2º No exercício das suas atribuições, o juiz não deverá obediência senão, nos termos legais, à
autoridade judiciária que lhe é superior.
[7] XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de
reclusão, nos termos da lei
[8] XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou
militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático
[9] Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º dêste artigo, regula-se pelo
máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 13/06/2022 17:43:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2142764135
VI - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
[10] IV - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro e não excede a oito

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/06/2022 07:37:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fa6d8c77

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000257-44.2022.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
PACIENTE: ARTHUR FERREIRA DE SOUSA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
IMPETRADO: CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO - RIO DE JANEIRO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor do ex-
MN ARTHUR FERREIRA DE SOUSA, contra ato do Conselho Permanente de Justiça para Marinha da 4ª Auditoria
da 1ª CJM que retomou a marcha processual e o prazo prescricional anteriormente suspenso pelo período de 4
(quatro) anos com base no art. 366 do CPP, na Ação Penal Militar a que responde o paciente pelo crime do art.
290 do CPM.
3. Conforme relatado, os autos informam que:
a) De acordo a Denúncia recebida em 19/9/2016 (Evento 1 do Processo de origem), o paciente, em 26/7/2016,
durante revista de rotina, foi flagrado com substância entorpecente conhecida como maconha, nos bolsos do
macacão que vestia;
b) em 3/8/2017, o Juízo de origem decretou a revelia do paciente na forma do art. 412 do CPPM e determinou a
suspensão do processo e do prazo prescricional pelo período de 4 (quatro) anos, aplicando-se o art. 366 do
CPP;
c) por requerimento do Órgão ministerial, foi proposta a retomada da marcha processual, considerando o
término do prazo de 4 (quatro) anos de suspensão do processo (Evento 109 do Processo de origem), e, em
3/12/ 2021, a Defesa requereu nova suspensão do feito até que o paciente fosse encontrado (Evento 112 do
Processo de origem);
d) submetido o assunto ao órgão julgador, em 22/3/2022, o Conselho decidiu, por unanimidade, indeferir o
pleito defensivo e acolher o requerimento do Ministério Público Militar para dar continuidade ao feito e
restabelecer a contagem do prazo prescricional (Evento 144 do Processo de origem); e
e) na presente impetração, a Defesa do paciente pretende a concessão da ordem de Habeas Corpus,
defendendo que "após decorrido o prazo de suspensão de 4 (quatro) anos, o processo deve se manter
suspenso, nos termos do art. 366 do CPP, com retomada apenas do prazo prescricional, consoante Súmula 415
do STJ e conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE nº 600.851/DF, julgado sob o regime de
repercussão geral (Tema 438) ", e apresentando os seguintes pedidos, in litteris:
"(...)
c) liminarmente, seja concedida ordem de habeas corpus para o fim de determinar a retomada
da suspensão processual, não obstante a retomada da contagem do prazo prescricional, ou,
na hipótese de se entender pela inaplicabilidade do art. 366 do CPP, seja concedida a ordem
de habeas corpus, no sentido de ser reconhecida a nulidade da decisão que, em 03 de agosto

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/06/2022 07:37:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fa6d8c77
de 2017, determinou que o processo e o prazo prescricional ficassem suspensos pelo período
de 4 (quatro) anos, levando, assim, à conclusão de que a pretensão punitiva já se encontra
fulminada pela prescrição;
d) no mérito, ratificando-se a liminar, seja acolhida a ordem pretendida, no sentido de ser
determinada a suspensão da ação penal militar até a localização do réu ou até o decurso do
prazo prescricional, ou, na hipótese de se entender pela inaplicabilidade do art. 366 do CPP,
seja acolhida a ordem pretendida, no sentido de ser reconhecida a nulidade da decisão que,
em 03 de agosto de 2017, determinou que o processo e o prazo prescricional ficassem
suspensos pelo período de 4 (quatro) anos, levando, assim, à conclusão de que a pretensão
punitiva já se encontra fulminada pela prescrição.
(...)."
4. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto denegando a ordem de Habeas Corpus
por entender que não há qualquer irregularidade na retomada da marcha processual; que não se verifica na
Decisão impugnada ofensa à Súmula 415 do STJ e ao Tema 438 do STF; e, ainda, que há preclusão em relação
ao pedido alternativo da Defesa para o reconhecimento da nulidade da decisão que determinou a suspensão
do processo e do prazo prescricional, na forma do art. 366 do CPP.
5. Porém, abro a divergência por considerar que a presente impetração comporta a concessão da ordem de
Habeas Corpus.
6. Em que pese o fato de a corrente majoritária nesta Corte adotar o entendimento de que não se aplica o art.
366 do CPP, não se pode olvidar que a Decisão 3/8/2017 do Juízo a quo transitou em julgado para o Ministério
Público Militar, em 19/9/2017, e, para a Defesa, em 20/9/2017 (Evento 1, documentos 6, p. 5-8, e 7, p. 1, do
Processo de origem). Em razão disso, alinho-me ao voto do Relator na parte em que considera preclusa a
matéria arguida pelo impetrante dirigida à nulidade da citada decisão.
7. No que diz respeito à suspensão do processo e da prescrição como ora defendido pelo impetrante, cabem as
seguintes considerações.
7.1 Na verdade, entendo que a suspensão da prescrição com suporte no art. 366 do CPP se dá pela pena em
abstrato, considerando-se como critério aferidor o máximo da pena previsto no preceito secundário da norma
incriminadora, que, para o crime previsto no art. 290 do CPM, está fixado em 5 (cinco) anos de reclusão. Dessa
forma, o Juízo de origem deveria ter reconhecido a suspensão do feito pelo período de 12 (doze) anos. Não
obstante, mais uma vez, não há como negar que já operou a preclusão em relação a essa matéria.
7.2 Apesar disso, embora o Conselho julgador tenha razão sobre o restabelecimento da contagem do prazo
prescricional, não procedeu de acordo com a jurisprudência do colendo Supeiror Tribunal de Justiça e da nossa
Suprema Corte relativamente à retomada da marcha processual. Isso porque, conforme trazido no voto do
Relator, o verbete da Súmula 415 do STJ orienta que "o período de suspensão do prazo prescricional é regulado
pelo máximo da pena cominada", enquanto que Pretório Excelso, ao reconhecer repercussão geral a respeito
da controvérsia sobre a existência de limitação temporal, envolvendo a extensão do art. 366 do CPP, orienta, in
litteris:
"Ementa: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RÉU CITADO POR EDITAL. REVELIA.
SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL NOS TERMOS DO ART. 366 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO
TEMPORAL. ARTIGO 5º, XLII E XLIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA."
(RE 600851 RG, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2011,
DJe-124 DIVULG 29-6-2011 PUBLIC 30-6-2011 EMENT VOL-02554-02 PP-00216 RT v. 100, n.
912, 2011, p. 568-574)

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/06/2022 07:37:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fa6d8c77
"Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA
DE REPERCUSSÃO GERAL 438: LIMITAÇÃO DE PRAZO DE PRESCRIÇÃO E SUSPENSÃO DO
PROCESSO EM CASO DE INATIVIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DE CITAÇÃO POR
EDITAL. ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ART. 109 DO CÓDIGO PENAL.
SÚMULA 415 DO STJ. ART. 5º, INCISOS XLII e XLIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE
PENAS DE CARÁTER PERPÉTUO (ART. 5º, INCISO XLVII, ALÍNEA B). DURAÇÃO RAZOÁVEL DO
PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF). DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANCIAL (ART. 5 º, INCISO
LIV, CF). AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO (ART. 5º, LV, CF). DIREITO DE AUTODEFESA.
CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS - PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA.
PACTO DE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS. PRECEDENTE DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Ressalvados os crimes de racismo e as ações de grupos armados contra a ordem
constitucional e o Estado Democrático listados no art. 5º, incisos XLII e XVIV, da Constituição
Federal, a regra geral no ordenamento jurídico brasileiro é de que as pretensões penais devem
ser exercidas dentro de marco temporal limitado. Histórico da prescrição no Direito pátrio.
Precedente do Supremo Tribunal Federal.
2. A vedação de penas de caráter perpétuo, a celeridade processual e o devido processo legal
substantivo (art. 5º, incisos XLVII, b; LXXVIII; LIV) obstam que o Estado submeta o indivíduo ao
sistema de persecução penal sem prazo previamente definido.
3. Com exceção das situações expressamente previstas pelo Constituinte, o legislador ordinário
não está autorizado a criar outros casos de imprescritibilidade penal.
4. O art. 366 do Código de Processo Penal, ao não limitar o prazo de suspensão da prescrição
no caso de inatividade processual oriunda de citação por edital, introduz hipótese de
imprescritibilidade incompatível com a Constituição Federal.
5. Mostra-se em conformidade com a Constituição da República limitar o tempo de suspensão
prescricional ao tempo máximo de prescrição da pena em abstrato prevista no art. 109 do
Código Penal para o delito imputado. Enunciado sumular n. 415 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Afronta as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal) o prosseguimento do
processo penal em caso de inatividade processual decorrente de citação ficta.
Direito subjetivo à comunicação prévia e pormenorizada da acusação formulada
contra si, assim como à autodefesa e à constituição de defensor. Previsões da
Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (art. 8º, item 2, alíneas "b" e "d") e
do Pacto de Direitos Civis e Políticos (art. 14, item 3, alíneas "a" e "d").
7. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: Em
caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os
crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional
limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da
pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer
suspenso." (Grifos nossos).
(RE 600851, Relator: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 7/12/2020, PROCESSO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-033 DIVULG 22-2-2021 PUBLIC 23-02-2021)
8. Diante disso, forçoso é admitir que a Ação Penal Militar nº 0000201-74.2016.7.01.0401 deverá permanecer
suspensa enquanto o paciente não tomar conhecimento da acusação contra a sua pessoa, restabelecendo
apenas a contagem do prazo prescricional.
Por essas razões, votei concedendo a ordem de Habeas Corpus ao paciente ex- MN ARTHUR FERREIRA DE
SOUSA, para que a Ação Penal Militar nº 0000201-74.2016.7.01.0401 seja suspensa enquanto o réu não for

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/06/2022 07:37:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fa6d8c77
informado pessoal e previamente do inteiro teor da acusação contra ele formulada, retomando-se tão somente
a contagem do prazo prescricional em relação ao delito previsto no art. 290 do CPM.
Brasília, 19 de maio de 2022.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar